Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-65.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra sentença que extinguiu ação de arbitramento de aluguel sem resolução de mérito, em razão de acordo celebrado em processo diverso com condenação ao pagamento de honorários advocatícios para parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, diante da extinção do feito por perda superveniente do objeto, é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A composição entre as partes ocorreu após o ajuizamento da presente ação em processo diverso (inventário), evidenciando que a demanda foi necessária para viabilizar a solução do litígio.
4. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da ação a responsabilidade pelos encargos processuais, ainda que o feito tenha sido extinto sem julgamento de mérito.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica quanto à aplicação do princípio da causalidade em hipóteses de extinção por perda superveniente do objeto.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, e não sobre o valor do acordo celebrado em processo diverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, desde que demonstrado que a parte contrária deu causa à propositura da ação.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
· Código de Processo Civil: arts. 85, caput, §§ 2o, 10 e 11; art. 485, VI.
· Lei Complementar no 80/1994.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
· STJ, AREsp 2.784.944/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/05/2025, DJe 15/05/2025.
· STJ, AgInt no AREsp 1.777.473/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14/04/2025, DJe 24/04/2025.
· STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.775.290/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14/04/2025, DJe 24/04/2025.
· TJDFT, Acórdão 2021049, 0708347-81.2020.8.07.0010, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 16/07/2025, DJe 30/07/2025.
· TJDFT, Acórdão 2011349, 0739260-05.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18/06/2025, DJe 02/07/2025.